Tribunal: TJPA
Processo: 0018607-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018607-50.2012.8.14.0301

APELANTE: LONDON FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, NANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, BANCO BRADESCO SA, GRADUALL FOMENTO MERCANTIL LTDA, DELTA-BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: M. L. VARELLA COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. FACILMENTE SE COMPREENDE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PEDIDO JURIDICAMENTE FUNDAMENTADO. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA. ABALO MORAL IN REPSA. SITUAÇÃO QUE VAI ALEM DE MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018607-50.2012.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

E OUTROS

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
M. L. VARELLA COMERCIO LTDA

ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA

E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
M. L. VARELLA COMERCIO LTDA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que formalizou pedido de compra de materiais elétricos junto à empresa Nante Indústria e Comercio LTDA, tendo pagado a primeira de três parcelas no momento do recebimento.

Ocorreu que a empresa teria emitido outras três notas fiscais referentes ao mesmo pedido, sem, contudo, fazer qualquer entrega dos produtos à Requerente, tendo negociado os respectivos títulos com diferentes factorings, que seriam as Requeridas.

Aduz que foi surpreendida quando recebeu a cobrança bancária de tais duplicatas e notificação de protesto, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

Foi deferido o pedido de liminar.

Todos os Requeridos apresentaram contestação.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos títulos de crédito apontados na inicial, o cancelamento do seu protesto, bem como para condenar solidariamente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Banco Bradesco interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a inépcia da inicial posto que dos fatos narrados não decorreria um pedido logico para a devolução do valor pago e dos danos experimentados.

Prosseguiu insurgindo-se contra a condenação por danos morais, argumentando que o ocorrido se trataria de mero aborrecimento, não passível de indenização, além de aduzir não haver qualquer ato ilícito ou defeito na prestação do serviço.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018607-50.2012.8.14.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

E OUTROS

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
M. L. VARELLA COMERCIO LTDA

ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA

E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
M. L. VARELLA COMERCIO LTDA
.

Preliminarmente a Apelante arguiu que a inicial seria inepta posto que da narrativa dos fatos não decorreria logica para o pedido realizado.

Sem qualquer sucesso a tese ventilada, tendo em vista que claramente a inicial narra os fatos nos quais houve a negociação realizada com a efetiva entrega dos produtos e uma posterior expedição de novas notas fiscais, sem que de fato houvesse sido celebrado o pacto, resultando na disposição destes títulos no mercado, o que culminou com o protesto do título, que supostamente teria sido indevido, resultando em abalo moral.

Se houve ou não o abalo moral decorrente da situação narrada é questão atinente ao mérito, entretanto, não há o que se falar em inépcia da inicial, conforme alegou o Apelante.

Rejeito, portanto, tal preliminar.

No mérito, melhor sorte não há para a Apelante, senão vejamos.

Resta comprovada a irregularidade na emissão das notas fiscais, posto que, a despeito de uma das Requeridas ter alegado que a empresa Autora teria realizado o pedido e posteriormente cancelado, não houve qualquer comprovação neste sentido, sendo que era seu o ônus processual.

Assim, tem-se que houve um protesto indevido do título, resultando na negativação do nome da empresa no mercado, o que configura dano moral in repsa, senão vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO
. DUPLICATA MERCANTIL. 1. CASO CONCRETO EM QUE O
TÍTULO

PROTESTADO
TEM ORIGEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DO AUTOR, QUE APRESENTOU FALHA NO MOTOR ENQUANTO ERA UTILIZADO NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. 2. EMBORA PRESENTES OS INDÍCIOS ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO, O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO AFASTA A EFETIVA RESPONSABILIDADE DO AUTOR EM SEU PAGAMENTO. PARTE RÉ-APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA, CONFORME O ART. 373, II, DO CPC. 3.
DANOS
MORAIS. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO PREJUÍZO DECORRENTE DO
PROTESTO

INDEVIDO
, CABÍVEL A INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO AUTOR. O CASO SUB JUDICE CARACTERIZA-SE COMO
DANO

MORAL
IN RE IPSA, PRESUMÍVEL EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO FATO, INDEPENDENTE DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO OS PADRÕES JURISPRUDENCIAIS DESTA 19ª CÂMARA CÍVEL. 4. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50002873720158210018, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 06-12-2024)

Assim, facilmente se conclui que a situação em tela
gera um desconforto para muito além de mero dissabor, mas configura verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Sendo assim, não há o que ser modificado na sentença em tela, motivo pelo qual deve o apelo ser totalmente desprovido.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025